Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Revisão de cláusula que prevê multa sobre o valor já pago. Redução do montante executado. Fixação de honorários advocatícios. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que reconheceu, em parte, excesso de execução, sem fixar honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da cláusula do acordo extrajudicial relacionada à multa incidente sobre todo o débito ou sobre o saldo devedor tem natureza de impugnação ao cumprimento de sentença ou não.
III. Razões de decidir
3. O juízo acolheu a pretensão de revisão da base de cálculo da multa com redução o valor do débito exequendo, caracterizando verdadeira resolução de incidente processual.
4. Aplicação das teses fixadas nos Temas Repetitivos 407,408, 409 e 410 do STJ e da Súmula 519 do STJ, para fixar honorários advocatícios em razão do acolhimento da tese de excesso com redução do montante executado.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Decisão agravada reformada em parte para fixar honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido (valor decotado), na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 407,408, 409 e 410; Súmula 519; AgInt no REsp n. 2.166.578/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.